Tribunal: TJMT
Processo: 1031994-43.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031994-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLI MARINA DA SILVA FREIRE - CPF: 943.908.941-53 (RECORRENTE), JANAINA MARIA DOS SANTOS - CPF: 014.703.251-28 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRIDO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1031994-43.2023.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MICHELLI MARINA DA SILVA FREIRE.

Recorrida: CENTRO OESTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(... )

Trata-se de Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais e Materias ajuizada por Michelli Marina da Silva Freire em face da Centro Oeste Clinica Odontologica Ltda (ODONTO COMPANY).

Alega a reclamante que contratou os serviços da franquia reclamada de implante cirúrgico + coroa dente 46 e aparelho estético cerâmica/safira, pagando o valor total de R$ R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

Argumenta que passou por três procedimentos para a execução

do serviço contratado (implante cirúrgico + coroa dente 46) e todos foram infrutíferos pois teve a perda do dente provisório.

Salienta que não houve a finalização do tratamento com a colocação do aparelho estético cerâmica safira por conta da má prestação do serviço por parte da empresa reclamada, bem como que teve arcar com novos custos na contratação de outro profissional para finalizar o tratamento iniciado.

Objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

Ademais, a responsabilidade da Requerida como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Contudo, a Reclamada somente será responsabilizada caso comprovado a culpa do profissional

liberal prestador de serviço, no caso, o dentista que executou os serviços na reclamante, nos termos do §4º, do artigo 14, do CDC.
”

Desse modo, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante não comprova qualquer erro no procedimento dentário realizado pela reclamada, tendo em vista, que junta apenas um Raio-X e um laudo de outro profissional que não demonstra qualquer erro do procedimento anterior,
verbis:

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024